Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013768-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Hipoteca, Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALVERINHO PAULO ORTH - CPF: 437.647.200-00 (AGRAVADO), MARCIA LURDES ORTH - CPF: 453.128.000-82 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Em razão da inércia da parte agravante em juntar o documento tido como essencial para a análise do recurso, não há nada o que modificar na decisão monocrática que não admitiu o prosseguimento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
ALVERINHO PAULO ORTH
e
MARCIA LURDES ORTH
, em razão da inércia do recorrente em juntar aos autos cópia do acórdão que consubstancia coisa julgada material que a decisão recorrida supostamente teria violado.

Para tanto, o agravante afirma que a decisão deve ser reconsiderada, uma vez que os autos do processo originário tramitam de forma eletrônica e, por tal razão, inexiste o dever de instruir o agravo de instrumento com o mencionado documento, conforme preconiza o § 5o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

Contrarrazões acostada à id. 119276458, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não teria combatido as razões de decidir do julgado, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do agravante, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submete-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante, em razão da sua inércia em juntar aos autos a cópia do acordão mencionados nas razões recursais, que consubstancia coisa julgada material que a decisão recorrida supostamente teria violado.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Conforme esclarecido em sede monocrática, a instituição financeira agravante foi intimada para que apresentasse cópia do acórdão que consubstancia coisa julgada material que a decisão recorrida supostamente violou, pois
os autos originários estavam em processo de migração para o Sistema PJE e os documentos atinentes à demanda não estão disponíveis para consulta
.

Na ocasião, foi determinado à parte recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a juntada do referido documento, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Contudo, ao invés de o agravante apresentar o documento solicitado, qual seja, o
acórdão que consubstancia coisa julgada material que a decisão recorrida supostamente violou
, o recorrente novamente acostou aos autos a decisão recorrida, que já se encontra colacionada nestes autos à id. 96338974.

O despacho de id. 113906987 foi claro ao mencionar que o agravante deveria trazer aos autos a
decisão colegiada mencionada nas razões recursais
e não a decisão recorrida, proferida pelo juízo singular e, em razão da sua inércia, o recurso não foi admitido.

Conquanto o agravante insista em afirmar que os autos originários tramitam de forma eletrônica, convém registrar que, ao contrário do que alega, quando da prolação da decisão monocrática (
26.01.2022
), eles estavam em processo de migração para o Sistema PJE e os documentos atinentes à demanda não estavam disponíveis para consulta.

O agravante, inclusive, é bem sabedor desse fato, pois chegou a peticionar ao juízo singular requerendo a disponibilização do acervo digitalizado para a consulta das peças, conforme se vê à id. 73195385 do processo de origem.

Uma simples análise ao andamento processual do feito originário corrobora o entendimento, na medida em que se constata que o processo original somente foi digitalizado e migrado para o PJE em
07.02.2022
, ou seja, após a prolação da decisão monocrática recorrida.

Desse modo, em razão da inércia da parte agravante em juntar o documento tido como essencial para a análise do recurso, não há nada o que modificar na decisão monocrática que não admitiu o prosseguimento do agravo de instrumento.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, motivo pelo qual o presente agravo interno não deve ser provido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, na hipótese de julgamento unânime, condeno o agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022